Tribunal: TJES
Processo: 5025883-85.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025883-85.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEXANDRE SILVA DE SOUZA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. RESSARCIMENTO EM DOBRO DETERMINADO. DANOS MORAIS INOCORRENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em apertada síntese, trata-se de ação indenizatória em que o autor busca a restituição em dobro dos valores lançados em suas faturas sob a rubrica de “SERVIÇOS”, para além de indenização por danos morais. O juízo de primeira instância julgou improcedentes os pedidos autorais. Em recurso inominado, o autor pugna pela reforma da sentença. Em contrarrazões, a parte requerida pleiteia que seja mantido incólume o julgado.

2. Entendo que a sentença merece reformas. Constata-se que o autor não impugna as cobranças relativas a “SERVIÇOS DIGITAIS”, que, conforme corretamente consta na defesa da ré e na sentença recorrida, se referem a serviços que compõem o plano contratado e não resultam em aumento do valor cobrado do consumidor. A irresignação relaciona-se às rubricas “Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74” e “Serviços (Ex. SMS e Loja de Serviços Vivo)”, que de fato majoram o valor total da fatura, conforme se verifica em documento de id. 10108217.

3. A parte autora logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos do direito evocado, ao apresentar faturas em que se verifica a cobrança de referidos valores. A requerida, porém, não logrou êxito em comprovar os fatos articulados em sua defesa, conforme prevê o art. 373, inc. II do CPC. Não há nos autos qualquer elucidação acerca da origem e da exigibilidade de referidos serviços, nem detalhamento das cobranças e muito menos a efetiva comprovação da utilização dos serviços por parte dos titulares das linhas.

4. Considerando que o autor faz jus à inversão do ônus probatório, cabia à requerida demonstrar cabalmente a regularidade das cobranças lançadas sob a rubrica “SERVIÇOS”. Deixando a ré de cumprir com seu ônus, reputo indevidas as cobranças lançadas.

5. Não se pretende limitar a cobrança ao valor da assinatura, pois é sabido que há a possibilidade de cobrança pela utilização da linha telefônica para consumo de serviços diversos daqueles incluídos na franquia. O que ocorre, no presente caso, é que não há esclarecimento de quais serviços teriam motivado as cobranças impugnadas.

6. Assim, à míngua de comprovação de regularidade das cobranças, entendo que a requerida cobrou indevidamente do autor o montante de R$ 92,85, sob as rubricas “Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74” e “Serviço de interatividade”. Diante da ausência de controvérsia sobre o pagamento de referido valor, a repetição do indébito há de ser realizada em dobro, pois a hipótese se amolda ao art. 42, parágrafo único do CDC. Sobre o ponto, eis o paradigma firmado pelo Colendo STJ: “
Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [...] Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.
” (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021).

7.

Todavia, o recebimento de cobranças indevidas, por si só, não gera dano moral, uma vez que, sem demonstração de restrição de crédito ou de outros desdobramentos, não tem aptidão de atingir direitos da personalidade do consumidor. Logo, descabe o pleito indenizatório. Neste sentido encontra-se a jurisprudência sedimentada pelo STJ sobre o tema: “
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DANOS MORAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que não conheceu do Recurso Especial por incidência da Súmula 7/STJ, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. 2. Alterar o entendimento do acórdão pela ausência de dano moral demanda reexame de provas, inviável em Recurso Especial. 3.
Quanto à possibilidade de configuração do dano moral presumido, saliento que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público
(STJ - AgRg no REsp 1.516.647/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22.5.2015)
.
4. Agravo Interno não Provido. (STJ - AgInt no AREsp n. 2.197.639/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 15/5/2023)
”.

8. Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de condenação da requerida na restituição, em dobro, do valor de R$ 92,85 (noventa e dois reais e oitenta e cinco centavos) cobrado a título de “Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74” e “Serviço de interatividade”, com atualização monetária a partir do desembolso e juros de mora a partir do ajuizamento da presente ação. Mantém-se incólume a sentença recorrida, quanto aos demais pontos, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Sem condenação em custas e honorários, diante da reforma parcial do julgado (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)